Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO A MENOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Verifico que o recurso possui os elementos necessários para seu conhecimento, visto que menciona expressamente os fundamentos da sentença objurgada.

2. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença em que o Juízo monocrático julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em ação pelo procedimento comum ajuizada contra BANCO DO BRASIL, alegando que o saldo constante em conta do PASEP é inferior ao que deveria, pois o requerido não teria aplicado os reajustes necessários.

3. É legítimo o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda relativa ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP em que não se discutam os índices legais do programa, mas à má administração dos valores e descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do fundo. (Acórdão 1233881, 07038660620198070012, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Recurso provido. Sentença cassada. Unânime.